Tribunal: STF
Processo: HC 214328
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Jefferson Frncklin Medeiros Clementino, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 684.750/SC, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Aduzem os impetrantes, em síntese, aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes dos artigos. 121, § 2º, II do Código penal e o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, disposto no art. 16, parágrafo único, IV da Lei 10.826/2003, pelos quais restou o paciente condenado.



    Requerem a concessão da ordem para, reconhecida a consunção entre os aludidos delitos, seja readequada a pena mediante exclusão de 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, relativamente ao crime do Estatuto do Desarmamento.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CRIME AUTÔNOMO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo delito de homicídio pressupõe que as condutas tenham sido praticadas em um mesmo contexto fático, guardando entre si uma relação de dependência ou de subordinação. Desse modo, o porte da arma de fogo deve ter como fim, exclusivo, a prática do crime de homicídio para ser absorvido como ante factum impunível. Ausente essa vinculação com o crime fim, não há falar em consunção, havendo, pois, crime autônomo de porte ou posse de arma de fogo. 



2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 



3. Não restando evidenciada a relação de subordinação entre as referidas condutas, não é possível a aplicação do referido princípio por esta Corte, em sede de habeas corpus, pois tal exame demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, providência que cabe ao Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. 



4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Doc. 7).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, entendo que não há qualquer ilegalidade na responsabilização do paciente por ambas as infrações que lhe foram imputadas: homicídio e porte de arma de fogo de uso restrito. 



    Os tipos penais em comento atingem bens jurídicos tutelados absolutamente diversos. A consunção somente ocorre quando um crime é meio necessário ou fase normal de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impuníveis. 



    Nesse sentido, confiram-se os julgados seguintes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33, CAPUT; 33, § 1º, I, E 34, TODOS DA LEI 11.343/2006. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. AUTONOMIA DAS CONDUTAS DELITIVAS. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. No caso concreto, as instâncias ordinárias, soberanas quanto à análise de fatos e provas, concluíram que, juntamente com os entorpecentes destinados ao tráfico, foram apreendidos utensílios que, pelo quantitativo e contexto, configuram crime autônomo. Nessas circunstâncias, conclusão diversa desta CORTE demandaria o acurado reexame de fatos, providência incompatível com esta via processual. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 171146 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/10/2019)”.



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido (RHC 192508 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24/2/2021)”.



    No caso, o STJ afastou a aplicação da consunção ao caso concreto, porquanto as instâncias ordinárias consignaram que o paciente vinha utilizando a arma de fogo em outras ocasiões distintas do fato delituoso:



    “(...)



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que somente é possível a aplicação do princípio da consunção quando o acórdão recorrido descreve, suficientemente, a situação fática que demonstra a presença dos seus requisitos. 



    Todavia, isso não ocorre no caso dos autos. A propósito, transcreve-se o seguinte trecho extraído do aresto impugnado: 



    'Entretanto, a postulação não comporta provimento. Isso porque o crime de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida restaram praticados em contextos fáticos distintos, já que o revisionando adquiriu o artefato bélico e o mantinha sob sua guarda, passando a portá-lo, em ocasião diversa daquela em que perpetrou o primeiro ilícito mencionado. Dessarte, entenderam os jurados que 'O réu Jefferson Francklin Medeiros Clementino era quem possuía referida arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar em data anterior a 1º de setembro de 2017' (sic, fls. 51 do evento 11.22).' (e-STJ, fl. 25) 



    Como se vê, o Tribunal de origem rechaçou a tese de que o porte da arma de fogo tinha como fim exclusivo a prática do crime de homicídio, de modo que pudesse ser por ele absorvido” (doc. 10).



     Logo, para divergir desse entendimento seria necessário o reexame do acervo fático probatório, providência incompatível com o habeas corpus.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente